Tribunal: TJMT
Processo: 1029091-35.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029091-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CAIO JACOB DE MORAES - CPF: 229.577.231-15 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA -

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA -

PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE
– PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito com a comprovação da origem não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil).

2.
A
decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a improcedência do pedido inaugural
,
sob os argumentos, “in verbis”: “
Em análise ao lastro probatório trazido em sede de contestação
, tenho que a parte ré logrou êxito em demonstrar a origem do débito através de
telas sistêmicas corroboradas com documento histórico de consumo, contrato de locação assinado pela parte autora, documentos pessoais e pagamentos efetuados
,
sendo as provas suficientes para comprovar a higidez da negativação
”. Sic.

3. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e
fundamentos apresentados neste Agravo Interno
. Em contrapartida, a parte agravada (parte

reclamada) pleiteia o improvimento do referido Agravo.

4. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o
lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, na medida em que a parte reclamada acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado, conforme demostrada na
decisão monocrática
atacada.

5. Assim, configurado o exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte agravada (parte reclamada) de cobrar seu crédito, não há que se falar em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) por parte da reclamada.

6. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
(N.U 1006651-42.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) e
AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
(N.U 1058364-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

7. Destaca-se que a conduta da parte reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do Código de Processo Civil.

8. No que tange ao pedido contraposto, deve ser mantido em consonância com o artigo 31 da Lei 9.099/95.

9.

Decisão monocrática mantida.

10.

Agravo Interno conhecido e improvido.

11. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

12. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

13. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024